Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-76.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CUMULADA COM PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO QUANDO FEITA EM NOME DO ADVOGADO CADASTRADO NOS AUTOS. RENÚNCIA DO MANDATO. COMUNICAÇÃO AO MANDANTE. OBRIGAÇÃO DO CAUSÍDICO. ART. 112 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Malgrado o advogado da parte apelante aponte irregularidade processual, verifica-se que ele foi regularmente constituído como seu representante processual nos autos da ação de busca e apreensão cumulada com pedido de modificação de guarda da criança n. 5444758-86.2019.8.09.0044, que tramitava em Formosa/GO até ser declinada a competência para a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho/DF. Em simples consulta ao Diário de Justiça do Estado de Goiás, constata-se que as decisões proferidas naqueles autos foram publicadas em nome do advogado constituído pela apelante.
2. Se consta procuração nos autos na qual a parte outorga poderes de representação ao causídico, sem qualquer delimitação temporal, mostram-se escorreitas as intimações para os atos processuais na pessoa do advogado constituído.
3. Se o advogado não mais deseja representar a parte, cabe-lhe a renúncia ao mandato a qualquer tempo, provando-se a devida comunicação ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor, a teor do art. 112 do CPC. Portanto, muito embora o advogado tenha peticionado informando a renúncia do mandato, não comprovou a ciência inequívoca da outorgante, a acarretar-lhe o dever de acompanhamento do processo.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.